Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAUDE SIM LTDA RECORRIDO: NEUZA CANDIDA DA SILVA DESPACHO Defiro a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, conforme requerido na petição de ID 24732613. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010